Tribunal: TJSP
Processo: 2164696-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COVID-19. LICITAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. Aquisição de máscaras descartáveis por meio de contratação emergencial. Indeferimento de pedidos de suspensão liminar do contrato emergencial e de bloqueio das contas bancárias da fornecedora. Manutenção da decisão agravada por ausência de argumentos capazes de infirmar as conclusões nela expostas. Agravo interno

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COVID-19. LICITAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. Aquisição de máscaras descartáveis por meio de contratação emergencial. Indeferimento de pedidos de suspensão liminar do contrato emergencial e de bloqueio das contas bancárias da fornecedora. Manutenção da decisão agravada por ausência de argumentos capazes de infirmar as conclusões nela expostas. Agravo interno prejudicado. Agravo a que se nega provimento.